Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO DA POSSE. COMODATO. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. SEPARAÇÃO ENTRE OS JUÍZOS POSSESSÓRIO E PETITÓRIO. Conforme dispõe o artigo 561, do Código de Processo Civil, cabe ao autor, em sede de reintegração de posse, demonstrar sua posse sobre o bem pretendido, a prática da turbação ou do esbulho, pelo réu, a data do ato atentatório à posse e a continuação da posse, para ter deferida a proteção possessória. Nos termos do artigo 1.210, § 2o, do Código Civil: Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. Não tendo a parte se desincumbido do ônus processual de comprovar que exercia a posse sobre o bem objeto do litígio, a improcedência do pedido é medida que se impõe.